Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-37.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO E AUSÊNCIA DE DOLO COM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONFIRMADAS PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL EM JUÍZO E PELOS EXAMES PERICIAIS. DOLO CONFIRMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, bem como o dolo em lesionar a vítima, estando, outrossim, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nas declarações, em juízo, da ofendida, no depoimento judicial da testemunha, e dos laudos periciais, que firmemente apontaram-no como o autor das agressões por sofridas pela ofendida.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001923-37.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[STEFANNY RANIELLE DE SOUZA - CPF: 064.711.691-08 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BENILZO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 340.419.311-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEFANNY RANIELLE DE SOUZA - CPF: 064.711.691-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE
PROBATÓRIA COM
RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO E AUSÊNCIA DE DOLO COM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
.
CONFIRMADAS PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL EM JUÍZO
E PELO
S
EXAME
S
PERICIA
IS
.
DOLO CONFIRMADO.
SENTENÇA
CONDENATÓRI
A
MANTID
A
.

2.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
, bem como o dolo em lesionar
a vítima
, estando, outrossim, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente
nas declarações,
em juízo,
da

ofendida
,
no
depoimento judicial da testemunha
,
e do
s
laudo
s
pericia
is
, que firmemente apontaram-no como o autor das agressões por sofridas
pela ofendida
.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Benilzo

Jos
é

do Nascimento
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
,

nos autos da Ação Penal n.
1001923-37.2020.8.11.0042
, conden
ando
-o
pela prática do crime de lesão corporal
por duas vezes
(art.
129, §9o,
do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha,
à
pena de
6
(
seis
) meses
de detenção
, a ser cumprid
a
em regime
a
berto.

Na

peça recursal
que se encontra no ID
197041258
,
foi deduzido pedido de
“
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE quanto ao crime de LESÃO CORPORAL (POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVA CABAL DO OCORRIDO (FATO 1) E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DA CONDUTA (FATO 2), FULCRO NO ART. ART. 386, VII
DO CPP E EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.”

Nas contrarrazões
constantes
no ID
197041260
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
199279659
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID

197041709
, narra os fatos desta forma:

[...]

Ressai dos autos que, no dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 05:43 horas, no Motel Classe A, localizado na Rua Santo Inácio, bairro Jardim das Américas, nesta urbe, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima
Stefanny

Ranielle
de Souza, causando-lhe lesões corporais. Ressai dos autos que, no dia 05 de abril de 2020, por volta das 20:30 horas, na residência localizada na Av. dos Trabalhadores, no 402, Bloco 26, Residencial Santa Inês, nesta urbe, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima
Stefanny

Ranielle
de Souza, causando-lhe lesões corporais. Infere-se nos autos, que a vítima e o denunciado conviveram por 06 (seis) meses e, na data dos últimos fatos, estavam separados há 08 (oito) meses. Emerge dos autos, que mesmo após o término do relacionamento a vítima eu denunciado se encontravam para sair e beber. Consta dos autos, que o increpado já agrediu fisicamente a vítima em outras ocasiões.

FATO I

Emerge dos autos, que a vítima e o denunciado estavam afastados por terem se desentendido. Extrai-se dos autos que, no dia 11 de janeiro de 2020, a vítima e o denunciado marcaram um encontro, ocasião em que discutiram, contudo resolveram ir para o motel Classe A. Nesse ínterim, quando chegaram no motel começaram a discutir, novamente, por ciúmes, ocasião em que o increpado proferiu xingamentos a vítima e ainda lhe agrediu fisicamente, batendo a cabeça da vítima na parede, causando-lhe a seguinte lesão corporal: “Discreto edema traumático em região frontal
a
direita”, (conforme laudo pericial de pág. 40/
44 no
1.1.02.2020.000927 -01). Diante do ocorrido, a vítima acionou a polícia e registrou a ocorrência dos fatos.

FATO II

Noticia-se dos autos, que no dia 05.04.2020, o increpado convidou a vítima para ir em sua casa encontrar um casal de amigos. A vítima, em que pese os desentendimentos, por ter
restabelecido uma
relação amigável com o increpado, aceitou o convite. Consta dos autos, que quando a vítima chegou na casa do increpado, ele e o casal de amigos já estavam ingerindo bebidas alcoólicas. Após um tempo, o casal de amigos foi embora e ficou só a vítima e o denunciado, momento em que ele começou a proferir xingamentos, dizendo que a vítima era uma “puta, vagabunda, biscate”, bem como a acusou de estar mantendo com um outro rapaz. Em seguida, o increpado agrediu fisicamente a vítima, jogando-a ao solo e, ainda, apoiou o antebraço no pescoço da vítima, causando-lhe as seguintes lesões corporais: “Escoriação superficial no lábio inferior esquerdo, punho direito (anterior), punho esquerdo (anterior). Equimose no terço superior e médio do
ante braço
direito (posterior)” (conforme laudo pericial de pág. 79/
89 no
1.1.02.2020.007404 -01). Exsurge dos autos, que em certo momento o increpado soltou a vítima, a qual acionou a polícia. Diante do ocorrido, o denunciado fora preso em flagrante delito.

[...]

A
materialidade do ilícito de lesão corporal narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 197041704
,
p. 2); boletim de ocorrência (ID
197041704
,

p. 3
-
4), termo de representação criminal contra o apelante (ID
197041704
,

p. 15),
e
laudo
s
de exame de corpo de delito (
ID
s

197041704 – p. 38
-
42
e
197041704, p. 77-82
)
;
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Conforme
consta do relatório, o

apelante
pleiteia sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas para
embasar a sentença
condena
tória
com relação ao
primeiro fato e ausência de dolo com relação ao segundo fato.

No entanto, não tem razão o apelante
,
porque
ao contrário do que afirma sua defesa,
existem
elementos de convicção
que
evidencia
m
o cometimento por parte dele do crime de lesão corporal
por duas vezes
,
suficientes
para embasar
sua
condena
ção
.

Com efeito, c
onfirmando
o
primeiro fato,
a vítima, ao ser ouvida em sede administrativa, afirmou que
mesmo após terminar
a
relação com o apelante
, marcaram um encontro
e
depois foram para o motel
, mas
ao chegar
em
lá
começaram a discutir,
quando
ele teria batido
a
cabeça
dela
contra a pa
rede.

A
lém disso
,

demonstrando a existência do
segundo fato
,
na primeira fase da persecução penal, a
ofendida declarou

[...]
QUE a declarante relata ter vivido maritalmente como o suspeito por seis meses, tendo se separado dele a cerca oito meses; QUE mesmo após a separação costumavam se encontrar com frequência para sair e beber;
QUE na data corrente 05/04/2020 o suspeito a chamou para ir na sua casa para poder encontrar um casal de amigos; QUE por terem uma relação amigável a declarante aceitou; QUE ao chegar no local o suspeito já estava ingerindo bebida alcoólica com o casal de amigos; QUE após um certo tempo o outro casal saiu da casa, ficando apenas a declarante e o suspeito no
local
;
QUE
após a saída do casal de amigos o suspeito passou a agredi-la verbalmente com palavras de baixo calão a xingando de "puta, vagabunda e biscate"
; QUE o suspeito a acusava de manter uma relação extra conjugal com um outro rapaz;
QUE após alguns minutos de discussão o suspeito partiu para as vias de fato, a agredindo fisicamente; QUE devido a agressão sofrida a declarante apresenta lesões
aparante
no braço direito, lábios e escoriações pelos braços e face; QUE indagada se foi ameaçada de morte na data
corrente 05/04/2020
; respondeu que não; QUE indagada se gostaria de solicitar medida protetiva contra o suspeito, respondeu que sim; QUE indagada se gostaria de representar criminalmente contra o suspeito respondeu que sim; QUE indagada se já foi agredida fisicamente ou verbalmente pelo suspeito em outras oportunidades, respondeu que sim,

contudo não registrou ofato
.
[...]

Destacamos

Em juízo,

a vítima

ratificou
a
s
vers
ões
anterior
es

em relação aos
dois fato
s
,
declarando, dessa feita,
que
mesmo após o término
da relação

com o apelante
saíram para beber e depois foram para
o
motel
(
primeiro fato)
,
e
após
discutirem
,
ele
bateu a cabeça dela contra a parede
,
lesionando-a
.

A
ofendida
confirmou
, também,

o segundo fato

relativo
à agressão
física que sofreu por parte
de
Benilzo

Jos
é
que a
jog
ou
ao solo e

apoi
ou

seu
antebraço

no pescoço dela,
caus
ou-lhe

mais
lesões corporais
.

Atestando
o

segundo fato
,
na fase judicial
,
o policial militar
Bruno Ladislau Silva

disse
que a vítima informou
para ele
que foi agredida no apartamento do apelante
, esclarecendo, outrossim, a referida testemu
n
ha,
que
a ofendida apresentava escoriações próximas à boca.

Além da prova oral acima referida,
tem-se
, o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima,
visto
no
197041704
,
p. 38
-
42
, no qual consta a existência de lesões no corpo
da vítima
,
consistentes em

“
discreto edema traumáti
co em região frontal à direita
”
; como também

o
laud
o
pericial
que
está
no ID
197041704
,
p. 77
-
82
,
em cujo documento foi afirmado que a
ofendida
sofreu

“
escoriações superficial no lábio inferior esquerdo, punho direito (anterior), punho esquerdo (anterior)
e equimose no terço superior e médio do braço direito (posterior).”

Cumpre destacar
,
ademais,
que,
nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima
– ainda que em sede administrativa
–
assumem peculiar importância
,

sobretudo
quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo
, pois,
subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Diante disso,
é imperativo reconhe
cer

que existem
nestes autos elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão
corporal imputad
o
ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida sua tese absol
utória

Isso porque
, e
mbora
o
apelante
ten
ha
alegado
que não teve a intenção de lesionar a vítima
, e a defesa
postule sua
absolvição por ausência de dolo
,

, como
foi
salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça “
o fato de o apelante ter alegado que não pretendia lesionar a vítima, no 2o fato, não é suficiente para afastar o dolo da sua conduta, pois é de trivial sabença que delitos como o discutido nestes autos são normalmente cometidos em estado de exaltação e com ânimo alterado, até mesmo porque ninguém em estado normal sai agredindo sua companheira. Diante disso, impende-se reconhecer que houve, por parte do apelante, o animus laedendi consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, denotando, assim, a existência da intenção de ofensa à sua integridade física, sendo importante registrar, outrossim, que as agressões narradas pela vítima realmente ocorreram e deixaram vestígios.”

Além disso,
extrai-se
das
declarações
da vítima,
e
do
s
laudo
s
de exame de corpo
d
e delito
acima referidos
,
que a intenção do
apelante
não foi
apenas de
ces
sar

uma possível
agressão
impingida
nele
por

Stefanny

Ranielle
, tendo em vista que a
s lesões não ocorreram somente no punho da vítima.

Finalmente
, deve ser
registrado
que, na
hipótese
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso,
sobrelevando
salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Benilzo
Jose do Nascimento
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024